Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718816-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANDA DA COSTA SILVA FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, pois abarca honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado, o qual também deverá constar no polo ativo do cumprimento. O pedido dever vir acompanhado do recolhimento de custas referente aos honorários de sucumbência, pois a gratuidade de justiça deferida à parte não aproveita o advogado. Emende-se para realizar a compensação do crédito principal com o valor já depositado nos autos (Id 133353686), observando-se, na atualização, a data do depósito. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento”. Em apertada síntese, a recorrente sustenta: a) que a legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios é concorrente, podendo a própria parte ou o seu patrono buscarem a satisfação do referido crédito, e b) que no cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado, a gratuidade de justiça deferida à autora deve ser estendida ao seu patrono. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta, como tem sido em todos os cumprimentos de sentenças conjuntas do débito principal e honorários advocatícios, dispensando o causídico de recolher custas processuais”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Ausente o preparo. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o, do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O ato que determina a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença não é dotado de conteúdo decisório, pois ele apenas abre à parte a oportunidade da prática de um ato processual. As consequências da omissão virão depois e só então se poderá constatar gravame a justificar eventual recurso. Dessa forma, não há interesse recursal, de modo que o ato não é agravável. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem e arquivem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)